Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Processo : 0700348-97.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência para determinar à ré agravada que finalize a execução dos serviços contratados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária. Doravante, a agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 80109111). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator